Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-63.2023.8.11.0006
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003991-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO - CPF: 113.838.021-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003991-63.2023.8.11.0006

APELANTE: KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Aplicação de atenuantes. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática de posse irregular de arma de fogo, conforme art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, reconhecidas na sentença, poderiam reduzir a pena aquém do mínimo legal previsto.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de atenuantes não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal, conforme previsto pela Súmula 231 do STJ.

4. O sistema trifásico de dosimetria da pena impede a redução da pena-base abaixo do mínimo estabelecido por lei, mesmo com o reconhecimento de atenuantes.

5. A decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado pelo STJ e pelo STF, que determinam a manutenção da pena no patamar mínimo legal, ainda que atenuantes sejam aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação de atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I e III, "d"; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003991-63.2023.8.11.0006

APELANTE: KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Kaue Gabriel Souza Cebalho contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara da Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao artigo

12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
(id. 233710790).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia que, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença impugnada, a fim de (
i
) superar a vedação do enunciado de n. 231 da Súmula do STJ, para reduzir as penas intermediárias, de prisão e de multa, em fração superior a 1/6, para cada atenuante preponderante incidente no caso, i.e., as previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CP, já reconhecidas na Instância de Piso.

Ainda, (
ii
)

pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutor de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.” (id. 233710800).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (id. 243787739).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção incólume da r. sentença objurgada (id. 244321193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003991-63.2023.8.11.0006

APELANTE: KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no

dia 05 de maio de 2023, por volta das 09h00min, na residência particular localizada na Rua das Papoulas, n.o 423, Bairro Vila Real, neste Município de Cáceres/MT, KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO, vulgo “MANDELA”, com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido consistente em 1 (uma) Revólver Rossi, calibre.38 SPL, no série D504535, calibre.38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação da ARI 6° CR/ALI FT que realizava vigilância de determinada residência que o denunciado havia acabado de receber algo que poderia ser arma de fogo ou droga.

Desponta que os militares se deslocaram até o local supracitado, tendo uma equipe policial permanecido na lateral da residência e outra à frente. Infere-se que os policiais foram atendidos pela mãe do denunciado e durante a conversa policiais da lateral da casa avistaram um objeto ser arremessado sobre o muro, em um terreno baldio.

Infere-se que os policiais verificaram o objeto arremessado e constataram que se tratava de um revólver calibre 38. Ato contínuo, em razão do estado de flagrância foi realizada a entrada dos policiais na casa, entretanto nada mais de ilícito foi localizado. Em sede policial GABRIEL confessou que estava com a arma em sua posse e que havia a arremessado pela janela.

O laudo pericial de id 117588333 concluiu que a arma de fogo era eficiente para a produção de disparos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO, vulgo “MANDELA”, como incurso no art. 12, da Lei n. 10.826/03, (...).”
(
sic
– id. 233711197).

Autoria e materialidade restaram incontroversas nos autos.

O apelante busca a aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa com a redução da reprimenda em
quantum
abaixo do mínimo legal.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria afeta ao pedido:

“(...) Ausentes agravantes e presentes as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.” (...).”
(
sic
– id. 233710790).

In casu
, verifica-se que, no que diz respeito ao reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o juízo de primeiro grau as considerou, mas deixou de fixar a pena abaixo do mínimo legal ante o óbice previsto na Súmula 231/STJ.

Com efeito, o sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal, determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena.

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na última fase esta quantidade é definida pelo legislador.

Desse modo, permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Portanto, não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ”
(N.U 1005673-76.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou, em regime de repercussão geral, o Tema 158, que dispõe que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

P
or fim, quanto ao prequestionamento da matéria, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024